Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DEBATIDA DE FORMA AMPLA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco recorrente, sob o argumento que é parte ilegítima na demanda, pois somente administra o cartão adquirido pela recorrida, bem como nunca houve contato anterior para o cancelamento. Argumenta que não há danos morais a serem reparados. Contrarrazões de ID no 55504653.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos sequer apontam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois todos os argumentos apresentados pelo embargante foram detalhadamente analisados em sede recursal. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, a fundamentação aponta documentos juntados aos autos e a ocorrência de responsabilidade solidária do Banco para reparar a recorrida pelos danos morais vivenciados foi amplamente analisada, tanto pelo juízo de origem quanto na fase recursal, não havendo alegações que sustentem alteração do julgado com o recurso aqui analisado.
4. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.